Tribunal: TJMT
Processo: 1008911-30.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008911-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO), JOSE GUSTAVO FERREIRA MAIA - CPF: 010.648.961-54 (AGRAVANTE), WANIA DE MIRANDA FERREIRA MAIA - CPF: 004.127.631-09 (AGRAVADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. PENHORA SOBRE SALÁRIOS. NATUREZA PATRIMONIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL PARA PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por devedor em cumprimento de sentença decorrente de ação de divórcio, insurgindo-se contra decisão que deferiu a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos para satisfação de obrigação patrimonial oriunda de partilha de bens.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a penhora de percentual dos rendimentos líquidos do agravante, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do respeito ao mínimo existencial, no contexto de dívida patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A obrigação executada, embora proveniente de ação de família, possui natureza patrimonial, permitindo a relativização da impenhorabilidade de salários, nos termos do CPC/2015, art. 833, § 2º.
4. O percentual de 30% dos rendimentos líquidos do agravante, cuja remuneração mensal é de pouco mais de 02 salários-mínimos, compromete de forma substancial sua subsistência digna, devendo ser reduzido para 15%, a fim de equilibrar a efetividade da execução e a preservação do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento parcialmente provido para reduzir a penhora dos rendimentos líquidos do agravante ao percentual de 15%.

Tese de julgamento
: "1. É possível a penhora de percentual de salários para satisfação de obrigação de natureza patrimonial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A penhora que comprometa de forma excessiva a subsistência do devedor deve ser reduzida, em atenção à dignidade da pessoa humana."

Dispositivos relevantes citados:
arts. 529, § 3º, e 833, § 2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Gustavo Ferreira Maia contra a decisão proferida pela MM. Juíza da 1ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo nº 1035581-21.2021.8.11.0041), deferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos líquidos mensais do agravante.

O agravante alega que o percentual fixado compromete de forma excessiva sua subsistência digna, considerando seus rendimentos líquidos mensais de R$ 3.146,49, e que a penhora de verba de natureza alimentar afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a ordem de desconto até o julgamento do agravo, o que foi parcialmente deferido, para limitar, de forma provisória, a constrição a 15% dos proventos (id 276781399).

Intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões (id 283033357).

Não foi determinada ao Procurador de Justiça, pois, como consignado na origem (id 167511055), não há nos autos interesse de menores, incapazes, ausentes ou idosos em situação de risco, o que afasta a necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente agravo de instrumento busca a reforma da decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação de divórcio, deferiu a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do agravante para satisfação de crédito decorrente da partilha de bens.

Na origem, a sentença homologou parcialmente acordo entre as partes, determinando a partilha de um imóvel, um veículo e dos valores provenientes da venda de semoventes, além de fixar a obrigação do agravante de indenizar a agravada no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), acrescido de correção monetária.

Frustrada a tentativa de satisfação do crédito via Sisbajud, o juízo de primeiro grau autorizou a constrição de 30% dos vencimentos do executado.

Pois bem. Conquanto o cumprimento de sentença derive de ação de família, a obrigação executada possui natureza eminentemente patrimonial, não se tratando de verba alimentar
stricto sensu
, o que, a meu ver, autoriza a relativização da regra de impenhorabilidade dos salários, desde que observados os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.

O contracheque apresentado demonstra que o agravante percebe remuneração líquida de R$ 3.146,49 mensais. Nesse contexto, a retenção de 30% de seus vencimentos revela-se excessiva, impactando de forma desproporcional sua subsistência e o atendimento de suas necessidades básicas.

O artigo 529, § 3º, do Código de Processo Civil, permite a penhora de parte dos rendimentos do devedor para a satisfação de obrigação judicial, desde que respeitado o mínimo existencial.

Com efeito, em atenção à necessidade de conciliar a efetividade da execução com a preservação da dignidade do devedor, mostra-se adequado reduzir o percentual da penhora para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante.

Face ao exposto, DOU PARCIAL
provimento
ao presente agravo de instrumento para o fim de reduzir o percentual da penhora para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025